Tribunal: TJDFT
Processo: 0754311-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.223 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O PIS e a COFINS, por se tratarem de repasse econômico, compõem o valor da operação e integram o valor da mercadoria ou serviço destinados ao consumidor, e, por isso, devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS. Nota-se que não há dúvidas de que o ICMS e a PIS/COFINS incidem em momentos juridicamente distintos – o ICMS sobre o valor da operação, e o PIS/COFINS sobre a receita total da pessoa jurídica – de modo que o repasse do valor da PIS/COFINS ao consumidor é puramente econômico, e não jurídico.
2. A exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS só poderia ocorrer com expressa autorização legislativa. Não existindo previsão legal no sentido de afastar as contribuições da composição da base de cálculo do ICMS, pelo princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, parágrafo 6o, da Constituição Federal, essas obrigatoriamente devem compô-la.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.223, fixou tese no sentido de que "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico", sendo aplicável a partir da publicação do Acórdão, sem necessidade de trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 69, fixou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. 4.1. No caso dos autos, o apelante busca o caminho inverso, para excluir o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, tratando-se de matéria diversa, motivo pelo o referido entendimento do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao presente caso.
5. Recurso conhecido e não provido.